Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704767-78.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA ANTONIA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOANA ANTONIA RIBEIRO contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão recorrido com os precedentes do STF, julgados sob o regime de repetitivos (AI 791.292 e RE 905.357 – Temas 339 e 864, respectivamente). Quanto ao tema 339, sustenta que, mesmo instado a tanto, por meio dos embargos de declaração, o órgão julgador não se manifestou sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, ensejando clara violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. No que se refere ao Tema 864, alega que a tese lançada no apelo constitucional não se amolda ao citado precedente, uma vez que o caso concreto discute a possibilidade de implementação do reajuste sobre a remuneração da ora agravante nos termos previstos na Lei Distrital 5.008/2012, ao passo que a tese firmada no representativo orienta que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Pede, assim, o processamento do recurso extraordinário. Contrarrazões (ID 22516250). Com razão, em parte, a agravante. Isso porque, a Corte Suprema, com relação ao representativo RE 905.357, já se manifestou no sentido de que “A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 905357/RG pelo STF diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema distinto do possível direito à percepção de diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), situação que inviabiliza a suspensão do feito” (Rcl 35926/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 7/8/2019). De outro lado, no tocante ao Tema 339, da leitura dos autos, constata-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, entendimento que encontra respaldo no representativo AI 791.292. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo, parcialmente, a decisão de ID 22176190, tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). 1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357). 2. Recursos conhecidos. Apelo do réu provido. Apelo da autora prejudicado. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 37, inciso X, e 169, § § 1o e 3o, ambos da CF, e 22 da Lei Complementar 101/2000, sob o argumento de que, ao contrário da conclusão do acórdão recorrido, o caso dos autos não trata de concessão de aumento, mas de mera implementação de reajuste já concedido aos servidores por meio da Lei Distrital 5.008/2012, que determinou um acréscimo com despesa pessoal a cada ano a partir de 2013. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso extraordinário, no tocante ao indicado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não merece prosperar o recurso extraordinário no que diz respeito à mencionada contrariedade aos artigos 37, inciso X, e 169, §§1o e 3o, todos da CF, não obstante a recorrente tenha se desincumbido do ônus de apresentar repercussão geral. Isso porque, neste aspecto, há orientação do STF no sentido de que “Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF” (ARE 1236483 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 4/6/2020). Por fim, inviável o prosseguimento do apelo extremo em relação ao indicado malferimento ao artigo 22 da Lei Complementar 101/2000, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019